Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE FIXA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE EXCLUSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verifica ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para assegurar a integridade da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, diante da reiterada violação às regras de monitoração eletrônica, uma vez que o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a sua decretação, conforme prevê o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, da integridade da vítima e para assegurar as medidas protetivas de urgência, dado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica pelo paciente, investigado pelos crimes de violação de domicílio e perseguição, impedindo a eficácia da medida alternativa na consecução da sua finalidade de preservação da integridade da ofendida, o que justifica a necessidade da prisão preventiva.
3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente prisão preventiva.